Tribunal: TJDFT
Processo: 0007908-98.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007908-98.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 19677180, o exequente pede: A expedição do competente requisitório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 8499285 Págs. 1-9 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 8499277 – Pág. 1 (MARIA APARECIDA AMANCIO, MARIA APARECIDA COELHO DE SENA, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA, MARIA APARECIDA DE SOUZA DOURADO, MARIA APARECIDA FERREIRA, MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, MARIA APARECIDA VIEIRA GONÇALVES e MARIA AUGUSTA SANTANA PEREIRA), com o destaque dos honorários contratuais deferido (ID 8499214) em 20% (vinte por cento), não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. Intimado, o DF alegou que, operada a preclusão, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual (ID 20524338). É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a MARIA APARECIDA AMANCIO, MARIA APARECIDA COELHO DE SENA, MARIA APARECIDA DE SOUSA MENDONÇA, MARIA APARECIDA DE SOUZA DOURADO, MARIA APARECIDA FERREIRA, MARIA APARECIDA RABELO RODRIGUES, MARIA APARECIDA SANTOS DE ASSIS, MARIA APARECIDA VIEIRA GONÇALVES e MARIA AUGUSTA SANTANA PEREIRA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 8499282), não há falar em expedição de requisitório complementar. Indefiro, pois, o pedido de expedição de requisitório complementar. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador